Tribunal: TJDFT
Processo: 0168915-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0168915-62.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAROLINA VIEIRA CARDOSO E CASTRO, EDSON NAVES ROSA, TEOFILO GOMES MORAIS, ONOFRE RODRIGUES DE FARIAS, ODINOTE HONORIO DIAS, LEONICE LEILA INACIA DE CASTRO, LUIZ ANTONIO ATAGUILE, LAZARO FRANCO DA MOTA, MARIANA MELO DE ALCANTARA, ODAIR SILVESTRE DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 66629171 (requerimento de dilação do prazo para se manifestar sobre a proposta de acordo), tendo em vista que o recurso especial se encontra sobrestado, consoante decisão de ID no 11455017. Assim, a formalização de eventual acordo extrajudicial poderá ser comunicada oportunamente a este juízo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007